Tribunal: TJES
Processo: 0014751-24.2015.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário; Inadimplemento; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014751-24.2015.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

APELADO: SEIGAN INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA e outros

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ACORDO. HOMOLOGAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS À DEFENSORIA PÚBLICA. SUCUMBÊNCIA. DESCABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Considera-se válido o acordo extrajudicial versando sobre direito disponível, realizado entre partes capazes, independente da participação do Defensor Público que patrocina a defesa da parte executada.

2. Os honorários advocatícios expressamente previstos no acordo são decorrentes do reconhecimento da dívida pelos executados (art. 90,
caput
, do CPC).

3. Em que pese à recorrente ter patrocinado os interesses dos executados opondo embargos à execução, julgados improcedentes, sequer se manifestou nos autos, somente vindo a fazê-lo com a interposição da apelação. Além disso, o acordo de vontades entre o banco exequente (que abriu mão de mais de 80% de seu crédito) e os executados (que se propuseram a pagar o valor à vista, sob pena de restabelecimento da execução), não tem o condão de gerar a sucumbência da instituição financeira, diante do reconhecimento da dívida.

4. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º
0014751-24.2015.8.08.0048

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

DEFENSOR PÚBLICO : RAPHAEL MAIA RANGEL

RECORRIDO : BANCO BRADESCO S.A.

ADVOGADO : WANDERSON CORDEIRO CARVALHO

MAGISTRADO : CARLOS ALEXANDRE GUTMANN

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR
SAMUEL MEIRA BRASIL JR.
(RELATOR):

A controvérsia devolvida na apelação cível cinge-se a aferir se, na sentença homologatória de acordo firmado sem a participação da Defensoria Pública Estadual, na qualidade de representante processual, são devidos os honorários advocatícios sucumbenciais.

Emerge dos autos, que o banco Apelado ingressou com a demanda de execução de título extrajudicial em desfavor de Ponto de Ligação Representações e Serviços Ltda e de seu sócio Aloan Sabino da Costa, objetivando a satisfação do crédito consubstanciado na cédula de crédito bancário – empréstimo – capital de giro n.º 008355046 (fls. 02/04).

A empresa executada e seu sócio tiveram a sua defesa patrocinada pela Apelante, inclusive opondo embargos à execução 0003707-66.2019.8.08.0048, que foram julgados improcedentes (fls. 113/117v.).

Posteriormente, os executados firmaram acordo extrajudicial com o banco Apelado, sem a presença do Defensor Público, reconhecendo a dívida de R$ 81.331,10 (oitenta e um mil, trezentos e trinta e um reais e dez centavos), sendo acordado pelas partes, por mera liberalidade, o pagamento do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), dando-se quitação ao contrato objeto da execução.

Em relação aos honorários advocatícios devidos ao patrono do banco Apelado, ficou ajustado o pagamento de 10% (dez por cento) sobre o valor do acordo (fls. 118/119).

A sentença recorrida homologou o supracitado acordo, extinguindo a execução, nos termos do disposto no art. 924, II e art. 925, do CPC (fl. 120).

A Apelante pretende reformar a sentença, sustentando que não houve a sua participação na celebração do acordo, deixando de ser fixados os honorários advocatícios para o Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo (FADEPES), diante da sucumbência de 80% (oitenta por cento) do que foi pleiteado pelo Apelado na inicial (fls. 141/145).

Em contraditório recursal, o Apelado pede o desprovimento do recurso (fls. 148/157).

Pois bem.

Adianto que o recurso não comporta provimento.

Examinando o acordo extrajudicial celebrado, verifico que se cuida de direito disponível e foi realizado entre partes capazes.

Nesse sentido, não havendo prova ou alegação de que o acordo foi firmado sob coação, ou qualquer outro vício de consentimento, reputo válidas as disposições do ajuste independente da participação da Apelante, na qualidade de representante dos interesses dos executados.

Sobre os honorários advocatícios devidos pelos executados ao banco Apelado, observo que houve sua disposição expressa no acordo, nos termos do art. 90,
caput
, do CPC, sendo decorrente do reconhecimento da dívida.

Vale acentuar, ainda, que a transação foi realizada entre as partes antes de pronunciamento judicial fixando honorários, e, nesse caso, a Apelante tinha mera expectativa de direito em relação ao recebimento da verba.

E em que pese à Apelante ter patrocinado os interesses dos executados opondo os embargos à execução n.º 0003707-66.2019.8.08.0048, julgados improcedentes, sequer se manifestou nos autos, somente vindo a fazê-lo com a interposição da presente apelação.

Além disso, o acordo de vontades entre o banco Apelado (que abriu mão de mais de 80% de seu crédito) e os executados (que se propuseram a pagar o valor à vista, sob pena de restabelecimento da execução), não tem o condão de gerar a sucumbência da instituição financeira, diante do reconhecimento da dívida.

Pelo exposto,
NEGO

PROVIMENTO à apelação cível
, mantendo inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

TJES/SMBJ/242/0014751-24.2015.8.08.0048_ACi

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)